Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-41.2017.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE COIMBRA DE PAULA - CPF: 142.566.468-76 (RECORRENTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), fabion de almeida (RECORRIDO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), roberto gomes pinheiro (RECORRIDO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA AR ENVIADA AO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA E RECEBIDA POR PESSOA IDENTIFICADA. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE. ENUNCIADO 05 DO FONAJE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados. Entretanto, em sendo comprovado, conforme aviso de recebimento juntado aos autos, que a carta de citação fora enviada para endereço do executado, a qual fora recebida por pessoa identificada, não há se falar em nulidade de citação.

2.

“Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1.770.709/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 24/06/2019 - DJe 01/07/2019).

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Fabio de Almeida pleiteando a reforma da sentença do Juiz
a quo
que julgou improcedente os embargos à execução no id nº 102810527.

Inconformado com a sentença, em suas razões recursais o executado/recorrente arguiu preliminar de nulidade de citação e no mérito sustenta a prescrição da pretensão inicial da autora/exequente, uma vez que decorreu o prazo de 15 anos entre a realização do negócio jurídico (compra e venda de imóvel no ano de 2002) e o ajuizamento da ação de cobrança (2017).

Em contrarrazões, a Recorrida refutou as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma, posto que a citação fora realizada de forma válida, conforme se verifica pelo AR anexado no id nº 102810459.

Inicialmente, frisa-se, que a citação do reclamado foi realizada via carta de citação, no mesmo endereço informado pelo executado como sendo seu domicílio, qual seja “Rua General Ramiro Noronha, 933, Edifício Le Champ -apartamento 1802, Jardim Cuiabá – Cuiabá/MT,

não havendo se falar em endereço divergente, como busca fazer crer o recorrente.

Com efeito, apesar de se insurgir quanto ao endereço, verifica-se que há identificação do recebedor, assim, dispõe o enunciado 5 do FONAJE que: “
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”

A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados. Entretanto, em sendo comprovado, conforme aviso de recebimento juntado aos autos, que a carta de citação fora enviada para endereço do executado, a qual fora recebida por pessoa identificada, não há se falar em nulidade de citação.

Logo, a nulidade invocada não prospera, porquanto a citação se perfectibilizou no endereço do executado, que não provou ter sido recebida por pessoa que lhe é totalmente estranha.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de prescrição sustentada pelo Recorrente em razão do transcurso do prazo de 15 anos entre a realização do negócio jurídico (compra e venda de imóvel no ano de 2002) e o ajuizamento da ação de cobrança (2017).

Em que pese a matéria afeta a prescrição ser de ordem pública, não houve insurgência por parte do embargante no momento oportuno, operando-se a preclusão em razão da coisa julgada.

Como cediço, o ordenamento processual impõe que sejam observados os atos processuais, bem como os seus prazos e as suas formas, sob pena de não o fazendo, ocasionar tumulto processual e consequentemente prejuízo às partes, além do inexorável descrédito a lei e, em ultima instância, ao Poder Judiciário. Nesse sentido, é a dicção do art. 507, do CPC:
“
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

A propósito:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EXPRESSAMENTE REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO INSS. REAVIVAMENTO DA QUESTÃO APENAS NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15 AFASTADA. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, "Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão. (AgInt no REsp 1.770.709/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019). 2. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 3. No caso em exame, a matéria relativa à prescrição foi decidida já na sentença de primeiro grau, quando se afastou tanto a prescrição de parcelas quanto a do próprio fundo de direito do segurado autor, sendo certo que o INSS, em suas razões de apelação, não se contrapôs ao entendimento assim adotado pelo juízo de base, deixando para fazê-lo somente em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão confirmatório da sentença, quando já operada a preclusão sobre o tema. 4. Logo, não tendo havido, por parte da autarquia previdenciária, oportuna insurgência a respeito da prescrição, é de se reconhecer a inexistência da omissão imputada à Corte regional, afastando-se, por isso, a aventada violação ao art. 1.022 do CPC. 5. Agravo interno do segurado autor provido para negar provimento ao recurso especial do INSS. (Grifei - STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1814591/RS - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA - julgado em 15/10/2019 - DJe 18/10/2019).

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021